Tribunal: TJPA
Processo: 0804013-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804013-13.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO TAVARES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
– Arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006

-
Prisão Preventiva – Extensão de Benefício – Liberdade concedida a outros corréus - Argumento já enfrentado em
Writ
anteriormente ajuizado, além da Liberdade aos corrés ter sido deferida pelo Juízo
a quo
, e a situação fática dos beneficiados não é semelhante a do paciente, que encontra-se foragido. Não conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos,
NÃO CONHECER
d
a

ordem
impetrada
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e
três
dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 2
2
a 2
4
de
junho
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAIMUNDO TAVARES FERREIRA,

indicando como coator o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista.

Aduz
,
o impetrante, em resumo,
que o paciente
foi denunciado
pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33, 34 e 35 da Lei 11.343/2006 - Proc. Nº 0005665-32.2018.8.14.0056, e sofre constrangimento ilegal uma vez que a todos os demais corréus foi concedida liberdade pela autoridade coatora, e esta, vem se negando a deferir a extensão do benefício ao paciente, apesar dos reiterados pedidos nesse sentido.

Pede ao final, a expedição de contramandado de prisão e a extensão de benefício
com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
, nos termos requeridos
.

Autos inicialmente distribuídos à relatoria da Desembargadora Vania Fortes Bitar, que, corretamente visualizou a minha prevenção, a qual prontamente aceitei (ID Num 5094272).

Prestados os informes de estilo (fls.
48
/
51-5179847
), opin
ou
a douta Procuradoria de Justiça pel
a

denegação

da ordem (ID Num 5373309).

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que
, de fato,
a presente ação constitucional é conexa ao
s

Habeas Corpus

de
nº
0801752-46.2019.8.14.0000 e 0805515-55.2019.8.14.0000
,
de minha relatoria, julgados e denegados na sessão Plenária Virtual do dia 09.04. a 11.04.2019, e 26.08.2019, respectivamente, daí a prevenção do subscritor do presente
writ
.

Pois bem. O inconformismo é tão somente quanto ao direito à
extensão do benefício
, em razão do Juízo ter concedido liberdade a corréus, porém,
tal argumento já foi objeto de análise por este Colegiado
no HABEAS CORPUS
nº
0805515-55.2019.8.14.0000
de minha relatoria,

julgado
e denegado à unanimidade,
assim ementado:

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus – Arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 - Prisão Preventiva – Desfundamentação e Ausência de Justa causa – Argumentos já enfrentados em
Writ
anteriormente ajuizado – Não conhecimento - Liberdade concedida a outros corréus – *

Extensão de Benefício – Inadmissibilidade, uma vez que a Liberdade aos corrés foi concedida pelo Juízo
a quo
, sem contar que a situação fática dos beneficiados não é semelhante a do paciente, que encontra-se foragido
.
Ordem parcialmente conhecida, e nesta extensão, denegada. Unânime. * Grifo meu

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos,
CONHECER EM PARTE
do pedido
,
e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem impetrada.

Como visto no
aresto
sobredito, além da reiteração do pedido quanto a decisão e a ausência de justa causa, foi também reconhecido que é descabida tal arguição de extensão,
uma vez que a liberdade conferidas aos corréus, não foi deferida nesta superior instância
,
sem contar que as situações fáticas,
não são semelhantes
, principalmente com relação ao paciente

RAIMUNDO TAVARES FERREIRA
, vulgo “CAPA”, que registra periculosidade acentuada, tido como chefe de uma das associações criminosas para o tráfico de drogas, além de encontrar-se
FORAGIDO
, cujo decreto preventivo data de 25.11.2018, o que piora mais ainda a sua situação.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é prática defesa e impossibilita o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância.

Assim, diante desse quadro, não vejo como prosperar o inconformismo, uma vez que deve ser mantido o decreto prisional,
ainda pendente de cumprimento
, em face da fuga de RAIMUNDO TAVARES, ao norte referida
,
sendo
recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção
da decisão,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo de réu foragido
, ante a presença dos requisitos da prisão preventiva, e, principalmente, a reiteração de pedido já julgado
.

POSTO ISTO, DIANTE DA REITERAÇÃO DE PEDIDO, NÃO CONHEÇO DA ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA, 22 a 24 de junho de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 25/06/2021